Tribunal: TJDFT
Processo: 0738622-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0738622-38.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYALA CAMARANO MARTINS AGRAVADO: GEDALA ASSESSORIA LINGUISTICA LTDA - EPP, JOAO VICTOR CAMARANO MARTINS TEIXEIRA, VALDEMAR MARTINS DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de petição (ID 51577251) com a informação da agravante de que, embora concedida a tutela de urgência para revogar os poderes de administração do sócio João Victor e nomear a recorrente para que administre a sociedade e inicie, em nome desta, o processo de dissolução parcial da empresa, com exclusão dos sócios minoritários, encontra-se impedida de fazer a gestão da sociedade em razão do disposto na Cláusula Quarta, Parágrafo Segundo, da Quarta Alteração do Contrato Social. Requer a supressão do consentimento dos sócios e o encaminhamento de ofício ao Banco Itaú, pois, ao endereçar a decisão à instituição financeira, o departamento jurídico do Banco asseverou que a autorização de movimentação financeira depende da presença na decisão que a agravante terá todos os poderes administrativos e financeiros em relação à sociedade, prescindindo, ainda, da assinatura dos sócios minoritários. Em petição complementar (ID 51613475), colaciona print da tela do aplicativo do Itaú, no qual consta: Contas a pagar &gt; nova transferência Transação parcialmente autorizada! A operação será efetuada somente após o responsável financeiro de sua empresa autorizar o pagamento. Seu comprovante estará disponível assim que o pagamento for efetivado É a síntese do pedido. Decido. O Parágrafo Segundo da Cláusula Quarta da Quarta Alteração Contratual e Consolidação da empresa GEDALA ASSESSORIA LINGUÍSTICA LTDA EPP estabelece: Parágrafo segundo: para os seguintes atos, a sociedade estará representada apenas mediante a assinatura conjunta do administrador e um dos outros 02 dois sócios, independente de quais: a) Abertura e encerramento de contas bancárias, emitindo, endossando e recebendo cheques e ordens de pagamento; b) Aceite de títulos cambiários e comerciais em geral, resultantes de obrigações da sociedade; c) Movimentações Bancárias diversas em nome da Sociedade; d) Receber e dar quitação de créditos, dinheiro e valores. (destaque no original) Logo, conquanto não conste do pedido inicial do agravo de instrumento os impedimentos contratuais da sociedade para que apenas um dos sócios administre a sociedade, entendo que a efetividade do deferimento da liminar está atrelada à possibilidade de realizar movimentações bancárias sem a necessidade de outro sócio. Uma vez demonstrada a negativa do Banco Itaú pelo documento de ID 51613477 (p. 3), e reconhecida pela decisão desta Relatoria a probabilidade do direito em prol da agravante em razão dos indícios de malversação dos recursos societários, cabe possibilitar à recorrente o trâmite financeiro integral à conta corrente de GEDALA ASSESSORIA LINGUÍSTICA LTDA EPP, sob pena de esvaziamento do comando judicial. Assim, defiro o pedido de supressão judicial do consentimento dos demais sócios, objetivando que a sócia AYALA CAMARANO MARTINS possa realizar sozinha os atos em nome da sociedade GEDALA ASSESSORIA LINGUÍSTICA LTDA EPP previstos no Parágrafo Segundo da Cláusula Quarta da Quarta Alteração Contratual e Consolidação Oficie-se o Banco Itaú, Agência 7929, localizada na Avenida Araucárias, Lote 1835, Shopping Águas Claras, 2o Piso, Águas Claras/DF, CEP: 71936-250. Intime-se a agravante. Em razão da inexistência de angularização da relação processual na origem e, portanto, inexistentes advogados dos réus/agravados cadastrados nos autos, intimem-se pessoalmente os agravados JOÃO VICTOR CAMARANO MARTINS TEIXEIRA e VALDEMAR MARTINS DA SILVA no endereço constante da inicial do processo de origem, SHIN QI 04, Conjunto 09, Casa 04, Lago Norte, Brasília/DF, CEP: 71510-290, para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador